Tribunal: TJDFT
Processo: 0721490-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração referente à contagem do prazo para o recurso inominado.
2 – Recurso inominado. Intempestividade. O acórdão já esclareceu a questão suscitada pelo embargante ao informar que a sentença foi incialmente disponibilizada no DJE em 18/08/2020 (ID 20520089), com publicação em 19/08/2020. Nova disponibilização no DJE em 25/08/2020 (ID 20520093), com publicação em 26/08/2020. Esse, portanto, é o termo inicial para fluência do prazo recursal, finalizando em 10/09/2020. Ainda que haja registro de que o réu tomou ciência da sentença pela intimação eletrônica apenas em 27/08/2020, há de prevalecer a intimação realizada pelo DJE, que ocorreu anteriormente com disponibilização do ato em 25/08/2020 e a publicação em 26/08/2020, consoante a previsão legal. O recurso foi interposto somente em 11/09/2020, pelo que é intempestivo. Resolvida a questão no julgamento do inominado, não se caracteriza a alegada omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.